Tribunal: TJMT
Processo: 1014433-38.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014433-38.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 429.177.941-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. TEMA 1150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL EM DEMANDAS RELACIONADAS AO PASEP. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A, mantendo decisão interlocutória que reconheceu sua legitimidade passiva para figurar em demanda relacionada a conta vinculada ao PASEP, com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) há a presença dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) no acórdão embargado, que manteve a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A em demanda relativa ao PASEP, ou se (ii) o recurso objetiva apenas a rediscussão da matéria decidida, com finalidade infringente incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade específica e estritos limites processuais, destinando-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o julgamento, notadamente quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, adotando expressamente o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150.

5. A mera irresignação com o conteúdo decisório, sem a demonstração específica dos vícios taxativamente elencados no art. 1.022 do CPC, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, por caracterizar tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

6. O prequestionamento, embora constitua finalidade legítima dos embargos declaratórios, não dispensa a presença de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se prestando à mera reiteração de teses já rejeitadas pelo órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão da matéria já decidida, exigindo para seu acolhimento a efetiva demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 2. O prequestionamento, como finalidade dos embargos declaratórios, não dispensa a demonstração de efetiva ocorrência de vício previsto no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema 1150; STJ - EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11/03/2024; STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022; TJ-MT - ED 00139971020138110003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2024; TJ-RJ - APL 02755658020208190001, Rel. Des. Flavio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 04/04/2023; TJ-MT 10093842320198110001, Rel. Des. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 22/02/2022; TJ-MG - ED 5000801-67.2021.8.13.0352, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 06/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra acórdão proferido por esta 5ª Câmara de Direito Privado (id. 293447380), que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, não conheceu da pretensão relacionada à aplicação do Tema 1300 do STJ e negou provimento ao Agravo de Instrumento quanto aos pedidos de reconhecimento de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo estadual.

Alega o embargante, em síntese, a existência de contradição, obscuridade e omissão no acórdão. Sustenta que o cerne central da controvérsia é a ausência de prova mínima do alegado pela parte autora/embargada, e que conforme o julgamento do Tema 1150 do STJ, o Banco é parte legítima apenas nas ações em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor.

Argumenta que não há evidência do desvio de valores no caderno processual, e que a parte autora/embargada sequer consegue demonstrar eventual falha do Banco, o que impediria a inversão do ônus da prova. Menciona que o laudo técnico foi apresentado unilateralmente pela parte autora, sem a devida análise de um profissional da área em juízo.

Sustenta ainda que não houve comercialização de produto financeiro entre o Banco e a parte autora/embargada, afastando qualquer natureza contratual, havendo apenas vínculo estatutário. Menciona o art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970, alegando que o Banco do Brasil prestará serviços ao gestor do Fundo PASEP mediante remuneração do referido Fundo, e não dos cotistas.

Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos e a necessidade de observância do art. 373 do CPC quanto ao ônus da prova. Afirma que, para a solução da lide, é imprescindível a análise de documentos técnicos, o que exige conhecimentos específicos de contabilidade, havendo cerceamento de defesa do Banco ao não se permitir a produção de prova pericial.

Por fim, reitera os argumentos quanto à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, citando jurisprudência em seu favor.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento dos arts. 369 e 373, I e II, do Código de Processo Civil, bem como do art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado em id. 294265350 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conheço dos Embargos de Declaração, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade, tendo sido opostos tempestivamente, no prazo legal de 5 (cinco) dias, conforme previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil.

No mérito, todavia, não merecem provimento.

Com efeito, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e
III
- corrigir erro material.

Na hipótese, não vislumbro a existência de nenhum dos vícios apontados no acórdão embargado.

O que pretende o embargante, na verdade, é a rediscussão do mérito da demanda e a reapreciação da prova dos autos, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, cujo objetivo é, tão somente, integrar e esclarecer o julgado, e não modificá-lo.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o julgamento, notadamente quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e à competência da Justiça Estadual para processamento da causa, adotando expressamente o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150, nos seguintes termos:

"O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, fixou tese jurisprudencial reconhecendo que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa." (id. 293447380)

É importante ressaltar que o recurso de agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que, na fase de saneamento do processo, afastou as preliminares suscitadas pelo Banco, não tendo sido objeto de discussão a questão relacionada à produção de provas ou à inversão do ônus probatório.

Ademais, observo que o embargante pretende, através dos presentes embargos, ampliar o escopo da discussão para incluir matéria não abordada no agravo interno, o que não é admissível, caracterizando verdadeira inovação recursal.

Convém destacar que os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e possuem finalidade específica de complementar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, obscuridade em sua redação ou contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou ainda para corrigir erro material evidente.

À propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO. PREQUESTIONAMENTO .
EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE NÃO SÃO CABÍVEIS PARA SIMPLES REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA CONTRARIAMENTE AO INTERESSE DA PARTE RECORRENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
". (TJ-RJ - APL: 02755658020208190001 202105017092, Relator.: Des(a). FLAVIO MARCELO DE AZEVEDO HORTA FERNANDES, Data de Julgamento: 04/04/2023, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/04/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO
. 1 . O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser rejeitado. 3 . Embargos rejeitados. (TJ-MT 10093842320198110001 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/02/2022) (destaquei)

Na hipótese, o que o embargante pretende, na verdade,
é a rediscussão da matéria já decidida
, com a modificação do julgado para acolher sua tese de ilegitimidade passiva,
o que não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração
.

É cediço que os embargos declaratórios não se prestam para forçar o julgador a renovar o julgamento da matéria já decidida, nem para fazer prevalecer tese rejeitada pelo órgão julgador. A mera irresignação da parte com o conteúdo da decisão, sem a indicação específica de vício a ser sanado, não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora .
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
. (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022)
,
sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (destaquei)

Quanto ao pedido de prequestionamento, destaco que os embargos declaratórios, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento, estão sujeitos aos pressupostos de cabimento inscritos no art. 1.022 do CPC. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, não há como acolher os embargos, ainda que para fins de prequestionamento, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - PREQUESTIONAMENTO. Os embargos de declaração não devem ser acolhidos caso não se verifique omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.
A ausência de omissão, obscuridade ou contradição interna no julgado impossibilita o acolhimento do recurso de integração, ainda que manejado com a finalidade de prequestionamento.
(TJ-MG - Embargos de Declaração: 5000801-67 .2021.8.13.0352 1 .0000.24.141802-9/002, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 06/06/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2024) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025